Tribunal: TJPA
Processo: 0809409-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809409-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO CIRILO DE OLIVEIRA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE MUDANÇA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVEL.

O paciente foi condenado a pena final de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo sido aplicado o regime fechado, diante de sua condição de reincidente. O artigo 33, §2º, inciso “b” do CP, determina que o condenado, não reincidente, cuja a pena seja superior a quatro e não exceda oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto. Restou provado nos autos, que o paciente ostenta condenação penal, o que justifica a fixação de regime mais gravoso do que a pena comporta, não fazendo jus ao regime mais benéfico, razão pela o mantenho no inicialmente fechado.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para denegar a ordem conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADRIANO CIRILO DE OLIVEIRA OLIVEIRA
, por meio de advogado, impetrou a presente ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 artigos 647, do Código de Processo Penal.

De acordo com a impetração, o ora impetrante alega constrangimento ilegal por ter o direito de começar o cumprimento de sua pena incialmente no regime semiaberto, posto que sua pena fora fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja anulada a decisão que fixou o início do cumprimento de pena em regime mais gravoso que o necessário. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Distribuídos os autos à desa. Vania Fortes Bitar, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 19976988).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
((D. 20037306).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 20223714).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a alegação de cerceamento no seu direito de ir e vir, haja vista que teria o direito de começar o cumprimento de pena incialmente no regime semiaberto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Conforme, determina o artigo 33, §2º, inciso “b” do Código Penal, o condenado, não reincidente, cuja a pena seja superior a quatro e não exceda oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto. Todavia, restou provado nos autos, que o apelante ostenta condenação penal transitada em julgado, o que justifica a fixação de regime mais gravoso do que a pena comporta. Neste sentido colaciono julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECUPERAÇÃO DO BEM COM AVARIAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ELEMENTO PRÓPRIO AOS DELITOS PATRIMONIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Não obstante a redução implementada no presente writ, com a pena-base fixada no mínimo legal e a pena final não superar quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente, razão pela qual também não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o não atendimento aos requisitos legais do art. 44 do CP. 4. Habeas Corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir as penas a 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, a ser cumprida a pena reclusiva em regime semiaberto. STJ - HC 353.685/SP, Min. Nefi Cordeiro, 6ª TURMA, julgado em 13/09/2016.

Assim, não faz jus o paciente ao regime mais benéfico, razão pela qual mantenho o regime de cumprimento da pena no fechado, a teor do art. 33, § 2º, “a” do CP, em razão do paciente ser reincidente.

Isto posto, em harmonia com o Parecer Ministerial, conheço e denego a ordem, consoante na fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/07/2024